Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700777-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO SCHNEIDER IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROMULO DE ARAUJO MENDES DESPACHO Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a perda do interesse de agir (ID 70479698). Publique-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator